Tribunal: TJDFT
Processo: 0758309-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758309-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELENICE DA CONCEICAO RECORRIDO: NATALIA ALEXANDRINA DA LUZ DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 50212138), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 05 (cinco) dias para a recorrente, sob pena de indeferimento. Considerando a renúncia apresentada pelo advogado da recorrente (Id. 50212145) e a determinação de seu descadastramento (Id. 50212148), deverá a recorrente, ainda, ser intimada pessoalmente a regularizar sua representação processual no mesmo prazo acima descrito, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora